Tribunal: TCU
Processo: 027.045/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Ato de Pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para apreciação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil, instituída por Cláudio Vianna Lopes em benefício de Maria de Fátima Costa Lopes, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato, ocorrido em 28/9/2022; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas à revisão de ofício do ato; 9.3. comunicar esta decisão ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.